Tribunal: TJBA
Processo: 8039399-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Habeas Corpus n.º 8039399-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Processo de Origem: 8180184-54.2024.8.05.0001 Impetrante: Daniele Rezende do Nascimento Paciente: Alexandre Pimentel Factum da Silva Advogada: Daniele Rezende do Nascimento (OAB/BA 81.177) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Magistrado: Cesar Augusto Carvalho de Figueiredo Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006), POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 16, §1º, IV, DA LEI 10.826/2003) E RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CÓDIGO PENAL). REITERAÇÃO DE TESES APRECIADAS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. ILICITUDE DA PROVA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INACOLHIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO COM RECOMENDAÇÃO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Alexandre Pimentel Factum da Silva, preso preventivamente desde 26/09/2024, acusado dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e receptação. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se é possível conhecer novamente teses já decididas em habeas corpus anterior; (ii) avaliar a possibilidade de reconhecimento de ilicitude da prova obtida por suposta invasão domiciliar; (iii) determinar se incide o princípio da homogeneidade; e (iv) apurar se houve excesso de prazo na formação da culpa. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus anterior (8011101-09.2025.8.05.0000) já havia enfrentado as teses de ausência de fundamentação do decreto preventivo, inexistência de periculum libertatis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares e existência de predicativos pessoais favoráveis, sendo inadmissível nova apreciação. 4. A tese de ilicitude da prova por invasão de domicílio exige dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser analisada pelo Juízo natural da causa. 5. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não pode ser conhecida, pois exige prognóstico de pena e de regime de cumprimento, o que é não é viável sem sentença condenatória, a impor sua denegação. 6. Os prazos processuais devem ser analisados com base na razoabilidade e na complexidade do feito, não cabendo leitura aritmética isolada dos lapsos temporais. 7. A instrução foi realizada em 09/06/2025, estando pendente apenas a juntada de laudos periciais requisitados pelo Ministério Público, sem indícios de desídia judicial. 8. A tramitação processual mostra-se regular, com movimentações judiciais relevantes e tempestivas, não se caracterizando constrangimento ilegal por excesso de prazo. 9. A prudência recomenda que o Juízo de origem fixe prazos razoáveis para conclusão das diligências pendentes, resguardando o princípio da duração razoável do processo. IV. Dispositivo 10. Habeas Corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8039399-11.2025.8.05.0000, em que figura, como Paciente Alexandre Pimentel Factum da Silva, e, como Autoridade Coatora, o Juiz de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE do habeas corpus e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator